Tribunal: CARF
Processo: 13827.000137/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13827.000137/2009-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.126 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
GUSTAVO CHIOSI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Todos os rendimentos tributáveis informados pelas fontes pagadoras devem
compor a base de cálculo do imposto, a não ser que o contribuinte conteste os
valores constantes da DIRF, mediante comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos, no valor R$ 14.101,79, recebidos de Jau Câmara
Municipal (R$ 10.000,00) e Procuradoria Geral do Estado (R$ 4.101,79).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ São Paulo II/RJ (fl. 34 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual o contribuinte reconheceu que deixou de declarar os
rendimentos por não ter recebido os informes da Jaú Câmara Municipal e da Procuradoria Geral
do Estado. Assim, requer a prorrogação de prazo entregar os referidos documentos.

Transcrito do voto do acórdão no 17-56.897 da 5a turma da DRJ/SP 2 :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000137/2009-39
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000137/2009-39

“(...)
Então, uma vez configurada infração a este dispositivo legal, ou seja,
comprovada a omissão de rendimento na declaração de ajuste anual, a autoridade
administrativa tem não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento,
conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código Tributário Nacional, in verbis:
(...)
Como se vê, para a legislação tributária, uma vez auferida a renda a pessoa
física do contribuinte tem o dever de oferece-la à tributação.
No caso em análise, verifica-se que Câmara Municipal informou rendimentos
tributáveis nos valores, respectivamente, de R$ 44.076,32 (Código: 0588) e R$
29.676,15 (Código: 0561), perfazendo o montante de R$ 73.752,47. Por outro lado,
observa-se que o contribuinte consignou em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 16)
apenas a importância de R$ 63.752,47, restando uma diferença de R$ 10.000,00 que
foi de ofício corretamente oferecida à tributação.
O mesmo também se aplica em relação aos rendimentos omitidos da
Procuradoria Geral do Estado, uma vez que o próprio impugnante reconhece que por
falta do informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora deixou de consignar o
valor de R$ 4.101,79 em sua declaração do IRPF/2004 (fls. 15/17), o que levou a
fiscalização oferece-lo integralmente à tributação. Portanto, não há qualquer alteração
a ser feito no presente lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 51 por meio do
qual pede que seja cancelado o crédito lançado, alega motivos de saúde para não ter solicitado os
informes de rendimentos para regularizar a situação de sua declaração. Pede prazo para retificar
sua DIRPF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O contribuinte não trouxe aos autos em sede de Recurso Voluntário quaisquer
novos argumentos de defesa ou documentos, limitando-se a dizer, em recurso bastante sucinto
(dois parágrafos em uma folha), que por razões de saúde não solicitou os informes de
rendimentos para “regularizar a situação” de sua DIRPF.
O recorrente foi autuado pela Fiscalização da Receita Federal por ter omitido R$
10,000,00 de rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Jau, bem como R$ 4.101,79 da
Procuradoria Geral do Estado.
Na impugnação apresentada na DRJ, quanto à Câmara Municipal de Jau, afirmou
que declarou com base nos recibos que possuía, por não ter recebido o informe de rendimentos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000137/2009-39

da fonte pagadora, entretanto não anexou os mencionados recibos. Quanto à Procuradoria do
Estado, não declarou porque também não recebeu o informe de rendimentos.
Por o recorrente não trazer aos autos qualquer documentação comprobatória dos
valores recebidos, há que prevalecer o valor informado pelas fontes pagadoras em DIRF, os
quais serviram de base para o lançamento. Conforme prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito da administração publica federal, cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. Assim, a alegação feita e não comprovada não merece ser
acatada.
Não procede a alegação do recorrente de que não teve condições de solicitar os
informes de rendimentos, pois teve 30 dias de prazo após a intimação do lançamento para
apresentação da impugnação, e mais 30 dias da ciência do acórdão da DRJ para interpor o
recurso voluntário junto ao CARF.
Entendo então que não há como afastar as infrações de omissão de rendimentos
apontadas no documento de lançamento.
Também não procede o pedido de prazo para apresentação de DIRPF retificadora.
Uma vez cientificado do início do procedimento de fiscalização, o contribuinte perde a
espontaneidade e eventuais retificadoras não têm influência sobre o lançamento. É o que
estabelece o § 1o do art. 7o do Decreto 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (grifei)
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

Desta forma entendo que devem ser mantidas as infrações de omissão de
rendimentos apontadas no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000137/2009-39

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital